Tribunal: TJES
Processo: 5011798-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011798-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GISLENE GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5011798-05.2022.8.08.0000

Agravantes:
GISLENE GUMS, HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS

Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
GISLENE GUMS, HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
contra decisão do ID n. 18339810, que afastou o argumento de impenhorabilidade, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial", registrada sob o n. 5001452-55.2021.8.08.0056, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos Agravantes.

Em suas razões (ID n. 3844923), os Agravantes afirmam, em síntese, que o Agravante HELMAR GUMS possui cadastro de produtor rural e, juntamente com sua família, labora na criação de aves para postura de ovos, mantendo sua granja no interior do município de Santa Maria de Jetibá/ES.

Argumentam que houve a constrição de três veículos semirreboque que são essenciais a suas atividades econômicas, sendo, portanto, impenhoráveis, a teor do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que se reconheça a impenhorabilidade dos veículos semirreboque objeto de constrição nos autos de origem.

No ID n. 3850543, foi proferida decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso e deferiu a justiça gratuita aos Agravantes.

Contrarrazões no ID n. 4164457, em que o Agravado requer a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que os Agravantes almejam descumprir as obrigações contraídas com o presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5011798-05.2022.8.08.0000

Agravantes:
GISLENE GUMS, HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS

Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
GISLENE GUMS, HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
contra decisão do ID n. 18339810, que afastou o argumento de impenhorabilidade, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial", registrada sob o n. 5001452-55.2021.8.08.0056, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos Agravantes.

Em suas razões (ID n. 3844923), os Agravantes afirmam, em síntese, que o Agravante HELMAR GUMS possui cadastro de produtor rural e, juntamente com sua família, labora na criação de aves para postura de ovos, mantendo sua granja no interior do município de Santa Maria de Jetibá/ES.

Argumentam que houve a constrição de três veículos semirreboque que são essenciais a suas atividades econômicas, sendo, portanto, impenhoráveis, a teor do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID n. 4164457), o Agravado requer a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que os Agravantes almejam descumprir as obrigações contraídas com o presente recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de penhora dos veículos “semirreboque placa OYI5733, ano 2015; semirreboque placa DBL 7408, ano 2006 e semirreboque placa BLD 7405, ano 2006” nos autos de origem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando da análise do efeito suspensivo. Explica-se.

Verifica-se que os Agravados figuram como executados por força do inadimplemento da Cédula Rural Hipotecária 40/04354-1, tendo o juízo de origem realizado a constrição dos bens acima citados em decorrência do procedimento executivo.

Consta nos autos que o Agravante Helmar Gums, proprietário dos bens objeto de penhora, labora como produtor rural, atuando na criação de aves e postura de ovos desde 2006 (inscrição estadual nº 110.276.72-9), consoante ID n. 3844933.

Corroborando com o exposto, vê-se que o contrato firmado entre as partes e objeto da execução de título extrajudicial constitui modalidade utilizada em âmbito rural, para fomento das atividades nesse setor.

Nesses termos, diante da atividade laborativa que exerce e pela própria natureza da avença pactuada entre as partes, é possível identificar que os bens constituem instrumento de trabalho do segundo Agravante, sobre os quais recai a previsão do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 83aros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

A constrição dos bens penhorados constitui risco à atividade econômica dos Agravantes e, via de consequência, poderia inviabilizá-los de se reerguer financeiramente a fim de cumprir com as obrigações pactuadas junto ao Agravado e às demais instituições em que são devedores, tal como narrado nas razões recursais.

Sobre a hipótese, eis o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. V, DO CPC. 1. - O art. 833, inc. V, do CPC estabelece que São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. - Antiga é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar impenhorável veículo automotor que serve de instrumento de trabalho. .. (RESP 572.759/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 23/05/2005, p. 198). 3. - No caso dos autos, o bem objeto da penhora é o veículo placa OVF5940, renavam n. 00539238155, tipo caminhonete, marca/modelo Fiat/Ducato Cargo, Fabricação 2013/2014, combustível dieses, cor branca, carroceria furgão, conforme mencionado no auto de penhora de fl. 14. Restou, contudo, comprovado que o apelante utiliza tal bem como instrumento de trabalho. Foi coligido às fls. 16-9 cópia do contrato de subcontratação de serviços de transporte de carga celebrado entre o apelante e a Patrus Transportes Urgentes Ltda. , tendo como objeto a prestação de serviços pelo embargante de transporte da carga, devendo apanhá-la no local indicado pelo Subcontratante e entregá-la ao destino (fl. 16). A indicação do veículo penhorado consta no anexo I do contrato (fl. 20) e está comprovado por meio da declaração de ajuste anual do imposto de renda, relativa ao ano calendário 2016, exercício 2017, que o apelante recebeu valores da Patrus transportes Urgentes Ltda. 4. - A eventual existência de outros veículos no patrimônio do executado não impede o reconhecimento da impenhorabilidade daquele veículo que é utilizado como instrumento de trabalho, não havendo óbices em relação à penhora dos outros veículos do executado. 5. - Recurso provido. (TJES; AC 0005951-50.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade arguida pela parte agravada. Penhora de caminhão e semirreboque. Instrumentos de trabalho. Ramo do transporte rodoviário. Art. 833, inciso V, do CPC/2015. Os bens móveis (caminhão e semirreboque) utilizados como objeto do trabalho da parte executada (motorista rodoviário) são protegidos pela impenhorabilidade, cuja exceção à regra geral vem prevista no art. 833, inciso V, do CPC/2015. Precedentes desta corte. Recurso desprovido. Unânime. (TJRS; AI 5211948-25.2021.8.21.7000; Tucunduva; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra; Julg. 17/02/2022; DJERS 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. Veículos utilizados para o trabalho rural. Veículos úteis e necessários ao desempenho da atividade agrícola. Impenhorabilidade reconhecida. Veículo DE PASSEIO. PENHORA MANTIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DE SUA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR; AgInstr 0043255-21.2022.8.16.0000; Cianorte; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)

Assim, comprovado que o segundo Agravante se utiliza dos objetos de penhora como instrumento de trabalho, tratando-se de ferramenta necessária ou útil ao desempenho de suas atividades, merece a proteção conferida pela lei.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos veículos constritos nos autos da execução que tramita na origem (
“semirreboque placa OYI5733, ano 2015; semirreboque placa DBL 7408, ano 2006 e semirreboque placa BLD 7405, ano 2006”)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Agravo de Instrumento nº 5011798-05.2022.8.08.0000

Agravantes:
GISLENE GUMS, HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS

Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE.
S
EMIRREBOQUE. PRODUTOR RURAL. INSTRUMENTO DE TRABALHO. VEÍCULO ESSENCIAL PARA AS SUAS ATIVIDADES. ARTIGO 833, V DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da atividade laborativa comprovada nos autos e pela própria natureza da avença pactuada entre as partes, é possível identificar que os bens constituem instrumento de trabalho do Agravante, sobre os quais recai a previsão do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.

2. A constrição dos bens penhorados constitui risco à atividade econômica dos Agravantes e, via de consequência, poderia inviabilizá-los de se reerguer financeiramente a fim de cumprir com as obrigações pactuadas junto ao Agravado e às demais instituições em que são devedores, tal como narrado nas razões recursais.

3. O Agravante se utiliza dos objetos de penhora como instrumento de trabalho, tratando-se de ferramenta necessária ou útil ao desempenho de suas atividades que, portanto, merece a proteção conferida pela lei.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

R
ELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.